Tribunal: TJSP
Processo: 0156489-47.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. Reapreciação nos termos do artigo 1.030, II do Código de Processo Civil. Condomínio comercial. Múltiplas unidades (economias) e hidrômetro único. Cobrança considerando o condomínio como uma única economia. Inadmissibilidade. Revisão da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (tema 414), por ocasião do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. Reapreciação nos termos do artigo 1.030, II do Código de Processo Civil. Condomínio comercial. Múltiplas unidades (economias) e hidrômetro único. Cobrança considerando o condomínio como uma única economia. Inadmissibilidade. Revisão da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (tema 414), por ocasião do julgamento dos recursos especiais 1937887/RJ e 1937891/RJ. Devida a modificação do cálculo da tarifa pela prestadora de serviço, a restituição dos valores pagos a maior pelo autor, mediante compensação com parcelas vincendas, até final extinção da obrigação, consoante entendimento do C. STJ na modulação dos efeitos da tese repetitiva. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.